Tribunal: TJMT
Processo: 1000852-81.2020.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000852-81.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANA DE OLIVEIRA SOARES GALVAO - CPF: 537.562.581-49 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – QUANTIA RECEBIDA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - APLICAÇÃO DAS PENALIDADES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
RECURSO DESPROVIDO.

As provas coligidas ao caderno processual são suficientes para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a colheita de prova pericial pretendida pela Agravante, notadamente porque foi apresentado pelo Banco Agravado a Cédula de Crédito Bancário devidamente preenchida e assinada pela Recorrente, bem como o comprovante de transferência do numerário na conta bancária de sua titularidade.

Consoante dicção do art. 80, II, do Código de Processo Civil, caracteriza-se litigância de má-fé quando a parte movimenta a máquina judiciária alterando a verdade dos fatos que originaram a lide.

É patente a litigância de má-fé da Agravante que alterou a verdade dos fatos ao afirmar que não contratou empréstimo com o Agravado, tudo com a evidente intenção de não responder pela dívida nos moldes contratados e, ainda, conquistar o direito à repetição do indébito e indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO
N.º 1000852-81.2020.8.11.0015

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Ana de Oliveira Soares Galvão
em virtude da decisão monocrática que desproveu o Apelo apresentado, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência de efetivo proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
e condenou a Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé em quantia equivalente a 10% do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 80, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a Agravante afirma ter sido vítima de fraude na contratação do empréstimo e, por isso, diz que é indispensável a realização de perícia técnica no contrato bancário.

Defende que não há falar condenação às penas da litigância de má-fé, tendo em vista a ausência de provas no sentido de que tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro, e causar prejuízo ao Banco Agravado.

Firme nesses argumentos, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões no ID. 107120976.

Eis o relatório.

Cuiabá, 14 de novembro de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021